Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROVIMENTO.

1. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência domestica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a titulo de danos morais. Sendo exacerbado o valor, em face da situação econômica do réu, dá-se provimento para sua redução.

2. Recurso conhecido e provido.